Tribunal: TJES
Processo: 5033716-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033716-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IU SEGUROS S.A.
RECORRIDO: GEAN ARIS DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5033716-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE: IU SEGUROS S.A.

RECORRIDA: GEAN ARIS DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14696938, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Trata-se de ação na qual o autor alega que sofreu sinistro que lhe causou invalidez permanente, acionando o seguro. Contudo, a seguradora considerou tratar-se de invalidez parcial. Postulou pelo pagamento da diferença, reconhecendo tratar-se de invalidez permanente.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora, a quantia de R$ 46.891,60 [...]”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14696939 pretendendo a reforma da sentença.
Contrarrazões no id 14696945.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial
, pelos mesmos motivos constantes na sentença: os documentos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de perícia que atraia complexidade à causa.

Isso posto, verifico que as razões recursais se fundam precipuamente na alegação de que o laudo produzido pelo DML (id 14696854) não seria suficiente para a configuração da responsabilidade civil. Contudo, o documento em questão possui fé-pública e goza de presunção de veracidade
(Nesse mesmo sentido: TJES; Sentença no proc. N. 5001512-58.2024.8.08.0012, 1º Juizado Especial Cível de Cariacica)
.

Este foi precisamente o entendimento do Juízo sentenciante, afirmando que: “
Ademais, o laudo do Departamento Médico Legal (DML) apresentado pelo Autor constitui prova suficiente, sendo documento oficial, dotado de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário
”.

Nesse panorama, o Recorrido apresentou documento público dotado de presunção de veracidade para comprovar a extensão dos danos experimentados, cumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC. De outro lado, o Recorrente não produziu prova robusta capaz de enfraquecer as provas autorais, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)